Tribunal: TJSP
Processo: 1014958-28.2023.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-11
Data de publicação: 2023-11-11

Ementa:
Embargos de declaração. Apelação Cível. Embargos de Terceiro. Sentença de parcial procedência. Inconformismo. Averbação realizada nas matrículas dos imóveis penhorados. Ônus de sucumbência que deve ser arcado pela embargada, em virtude da Súmula no 303 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Sentença mantida com majoração dos honorários advocatícios de sucumbência. Recurso não provido. Embargos

Ementa:
Embargos de declaração. Apelação Cível. Embargos de Terceiro. Sentença de parcial procedência. Inconformismo. Averbação realizada nas matrículas dos imóveis penhorados. Ônus de sucumbência que deve ser arcado pela embargada, em virtude da Súmula no 303 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Sentença mantida com majoração dos honorários advocatícios de sucumbência. Recurso não provido. Embargos declaratórios. Omissão. Inocorrência. Caráter infringente do recurso. Descabimento. Embargos de declaração rejeitados.